Tribunal: TJES
Processo: 5011193-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011193-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011193-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DE NOTA DE CRÉDITO RURAL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Pollyanna Bozani Pimentel contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual questionava decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apresentação da via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, título que fundamenta execução extrajudicial eletrônica. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à imperatividade da apresentação do título original, com fundamento nos princípios da cartularidade e da circulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar de forma explícita os princípios da cartularidade e da circulação como impeditivos à cobrança de crédito, considerando a dispensa da apresentação de documentos originais nos processos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não foi constatado no presente caso.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão principal relativa à desnecessidade de apresentação da via original da Nota de Crédito Rural, explicitando que, em processos eletrônicos, o documento digitalizado é considerado original, conforme o art. 11 da Lei nº 11.419/2006, salvo alegação de falsidade.

5. A rejeição da tese dos princípios da cartularidade e da circulação ocorreu de forma implícita, pois o acórdão afirmou expressamente que a ausência de fato concreto impeditivo da cobrança do débito torna desnecessária a exigência do documento original.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios da decisão.

7. A jurisprudência do STJ também estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fato concreto impeditivo da cobrança do débito em processo eletrônico torna desnecessária a apresentação da via original do título de crédito, considerando-se válida a versão digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei nº 11.419/2006.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03/04/2012.

STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.207.574/PE, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24/05/2019.

STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04/05/2017.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no ID 8325278, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de intimação do embargado para apresentar a via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, que embasa a execução de título extrajudicial ajuizada pelo embargado.

Em suas razões (ID 8823200), aduz a embargante, em síntese, que a decisão embargada encontra-se maculada pelo vício da omissão porquanto teria deixado de se manifestar sobre a imperatividade da apresentação da via original nos autos em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação, o que seria fato concreto impeditivo da cobrança de crédito.

Contrarrazões anexadas ao ID 9620585 - por meio das quais pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 9079786.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassada tal premissa, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Como dito no voto condutor do v. acórdão recorrido, trata-se, originariamente, de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face da decisão que indeferiu o pedido de intimação do embargado para apresentar a via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, que embasa a execução de título extrajudicial.

Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, conforme se verifica no ID 8325278, ao julgar o referido recurso, por unanimidade de votos, ratificou a conclusão adotada na decisão primeva, oportunidade em que foi afirmado a inexistência de qualquer fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Senão vejamos excerto do voto do E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, senão vejamos:

“Extrai-se dos autos, que a demanda executiva originária iniciou-se de forma eletrônica e está lastreada na Nota de Crédito Rural nº 40/05741-0, no valor de R$ 426.439,47 (quatrocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Foi juntada aos autos a versão digitalizada do título de crédito, razão pela qual a ora Recorrente requereu ao juízo de origem que determinasse que o Exequente acautelasse a via original do título junto à Serventia.

Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido, com base na seguinte fundamentação:

‘Este magistrado, até o presente momento, vinha entendendo pela necessidade de apresentação, em cartório, das vias originais dos títulos de crédito endossáveis.

Contudo, revisitando a legislação e regulamentos próprios, verifico ser necessária a alteração de tal entendimento. Os avanços tecnológicos alcançados com a tramitação eletrônica dos processos judiciais, por sua dinâmica própria, determinam essa alteração de posicionamento.

Registre-se que, segundo o art. 11, da Lei nº11.419/06:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Tal regramento tem sido objeto de reprodução pelos Atos Normativos, do eg. TJES, que determinam a implantação do sistema PJE nas Unidades Judiciárias estaduais.

Assim sendo, indefiro o requerimento de que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial.’

De fato, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apresentação da via original do título de crédito que lastreia a execução, quando o processo é eletrônico e não for invocado pelo devedor nenhum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.

[...]

Assim, e não tendo a Recorrente apontado nenhum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, não merece reparo a decisão agravada”.

Com efeito, não há que se falar em omissão quanto ao suposto fato concreto que justificaria o acautelamento da via original do título, qual seja, os princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário, já que, diante da explanação acima exposta, restou, à evidência, implicitamente rejeitada a referida tese sustentada pela embargante.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito da recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 14:41:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54357422112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.